Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0711252-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA SOARES FONSECA CALIL AGRAVADO: JOSENEIDE DO LAGO SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIANA SOARES FONSECA CALIL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por JOSENEIDE DO LAGO SILVA FERREIRA em face da ora agravante e do CONDOMÍNIO LIVING SUPERQUADRA PARK SUL, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo condomínio corréu e declinou da competência da Justiça Comum em favor de uma das Varas do Trabalho de Brasília/DF. Em suas razões recursais (ID 82391664), a corré esclarece que a autora ajuizou ação indenizatória exclusivamente civil, imputando-lhe suposto ato ilícito de natureza pessoal, sem qualquer vínculo com relação de trabalho, inexistente entre as partes. Sustenta, em singela síntese, que apenas posteriormente houve a inclusão do condomínio no polo passivo, com aditamento da causa de pedir para abarcar suposta coação praticada por preposto do empregador, o que não teria o condão de alterar a natureza jurídica autônoma da relação existente entre a autora e a ora agravante. Aponta error in judicando na unificação indevida de relações jurídicas distintas, com consequente violação ao princípio do juiz natural e às regras constitucionais de repartição de competência, mormente o artigo 114, inc. VI, da Constituição Federal, visto ampliar indevidamente a competência material da Justiça do Trabalho. Aduz não haver conexão jurídica apta a atrair a competência da Justiça do Trabalho, asseverando que eventual responsabilidade civil que lhe é atribuída decorre de conduta própria e independente, não subordinada nem condicionada à apuração de responsabilidade do empregador, sendo possível e adequado o julgamento em jurisdições diversas, sem que haja risco de decisões contraditórias. Ressalta a distinção entre nexo fático e nexo jurídico para fins de fixação da competência, defende o fracionamento da demanda diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário e alega violação ao devido processo legal decorrente de sua submissão a rito e princípios próprios do processo do trabalho, incompatíveis com a natureza estritamente civil da controvérsia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada visando o reconhecimento da competência da Justiça Comum Estadual para julgar a lide originária, com o prosseguimento do feito perante a Vara Cível do Guará/DF. Subsidiariamente, pleiteia o desmembramento do processo, para manter a ação indenizatória em seu desfavor na Justiça Comum com remessa à Justiça do Trabalho apenas a parcela da demanda relativa ao condomínio corréu. Pugna ainda pela concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência anexada ao agravo (ID 82391689), e ausentes, até então, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Verifica-se que o d. Juízo de origem declinou da competência em favor de uma das Varas do Trabalho de Brasília/DF, sob o fundamento de que a causa de pedir estaria ligada à relação de trabalho, e com o objetivo de evitar decisões contraditórias. Eis a decisão agravada, in verbis: “Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada inicialmente por JOSENEIDE DO LAGO SILVA FERREIRA em desfavor de FABIANA SOARES FONSECA CALIL, posteriormente emendada para inclusão do CONDOMÍNIO LIVING SUPERQUADRA PARK SUL no polo passivo da lide. Narra a autora, em sua peça vestibular (Id. 250486312), que exerce a função de auxiliar de serviços gerais nas dependências do condomínio réu, onde mantém vínculo empregatício devidamente comprovado pela Carteira de Trabalho e Previdência Social acostada ao Id. 250486322. Relata que, no dia 19 de agosto de 2025, enquanto desempenhava suas funções laborais de limpeza no elevador de serviço do Bloco J, foi vítima de agressão física perpetrada pela primeira ré, moradora da unidade 603, que lhe teria desferido um chute na região das nádegas. Aduz a requerente que o episódio lhe causou profundo abalo moral, humilhação e constrangimento perante seus colegas de trabalho. Informa que registrou Boletim de Ocorrência Policial (Id. 250486327) e que a administração do condomínio, num primeiro momento, aplicou multa à condômina e remanejou a autora de posto de trabalho. Este Juízo, ao analisar a exordial, determinou a emenda à inicial por meio da decisão de Id. 250527893, vislumbrando a necessidade de inclusão do condomínio no polo passivo, dada a narrativa fática que envolvia a relação de prestação de serviços. A autora cumpriu a determinação apresentando a emenda de Id. 251238522, na qual aditou a causa de pedir para incluir fatos graves referentes à conduta do empregador. Segundo a nova narrativa, a autora teria sofrido coação por parte da gerente operacional do condomínio, Sra. Keila Galvão, que a teria intimidado a não fornecer a qualificação completa da agressora à autoridade policial e a "reconsiderar" suas ações, configurando, segundo a tese autoral, assédio e obstrução de justiça no ambiente laboral. Foi deferida a tutela de urgência na decisão de Id. 251307288, determinando que o Condomínio réu apresentasse as gravações do circuito interno de TV e os dados da primeira ré. O Condomínio réu, devidamente citado (Id. 252078884), apresentou contestação (Id. 254573268), na qual arguiu, preliminarmente, a incompetência absoluta deste Juízo Cível, sustentando que a matéria versa sobre danos morais decorrentes da relação de trabalho, atraindo a competência da Justiça Laboral nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal. No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta, alegando ter multado a condômina (Id. 254573272) e negou a ocorrência de coação. A ré Fabiana Soares Fonseca Calil, citada (Id. 252078439), apresentou contestação (Id. 254220085), impugnando a versão da agressão física, classificando o ato como um "toque leve" ou "brincadeira", e juntou diversos laudos médicos (Ids. 254236068, 254233689, entre outros) para tentar demonstrar incapacidade física para a agressão. Em sede de réplica (Id. 256201314), a autora rechaçou as teses defensivas e informou fato superveniente de extrema relevância: sua demissão sem justa causa ocorrida em 02/10/2025 (comprovada pelo documento anexo de Id. 256201316), um dia após a citação do condomínio, o que caracterizaria, segundo a autora, retaliação direta pelo ajuizamento da ação e exercício de seu direito de acesso à justiça. Instadas a especificarem provas (Id. 256228221), as partes pugnaram pela produção de prova oral e documental suplementar (Ids. 258565438, 258642311 e 258838634). Vieram os autos conclusos para saneamento e decisão. II. FUNDAMENTAÇÃO O cerne da presente controvérsia, antes de adentrar ao mérito da responsabilidade civil pelos danos alegados, reside na definição da competência jurisdicional para processar e julgar a demanda, matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil. A análise detida dos autos, especialmente após a emenda à inicial e a réplica apresentada, revela que a causa de pedir não se limita a um ato ilícito civil puro praticado por um particular contra outro. Ao contrário, a narrativa fática está visceralmente ligada ao contrato de trabalho existente entre a autora e o segundo réu, o Condomínio Living Superquadra Park Sul. A Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 45/2004, ampliou significativamente a competência da Justiça do Trabalho. O artigo 114, inciso VI, da Carta Magna é cristalino ao estabelecer: "Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: ... VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;” No caso em apreço, a autora qualifica-se como "auxiliar de serviços gerais" e junta aos autos sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (Id. 250486322) e contracheques (Id. 250486319), comprovando o vínculo empregatício direto com o Condomínio réu. O fato gerador primário do suposto dano — a agressão física perpetrada pela ré Fabiana — ocorreu no local de trabalho e durante o horário de expediente, enquanto a autora executava suas funções contratuais (limpeza do elevador). Mais grave ainda, e determinante para a fixação da competência laboral, é a causa de pedir relacionada ao segundo réu (empregador). A autora imputa ao Condomínio não apenas uma responsabilidade por omissão ou culpa in vigilando, mas atos comissivos de assédio moral, coação por parte de superior hierárquico (a gerente Keila Galvão) e, derradeiramente, a demissão retaliatória noticiada na réplica e documentada no anexo de Id. 256201316. A autora descreve, na emenda à inicial (Id. 251238522), que foi chamada pela gerente "em frente à Administração" e coagida a não relatar a verdade sob ameaça velada ("se não, eu me ferro"). Tal interação caracteriza, em tese, o exercício abusivo do poder diretivo do empregador. A discussão sobre a licitude da conduta da preposta do condomínio, a gestão do ambiente de trabalho, a proteção à integridade física do empregado e as consequências da dispensa (se discriminatória ou retaliatória) são temas de natureza eminentemente trabalhista. Não se pode cindir o julgamento. Embora a ré Fabiana Soares Fonseca Calil não seja a empregadora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho tem consolidado o entendimento de que, quando o dano ocorre em razão do trabalho e envolve o empregador no polo passivo, a competência da Justiça Especializada atrai o julgamento de todos os envolvidos, a fim de evitar decisões contraditórias sobre o mesmo fato. A responsabilidade da condômina (terceira) e do Condomínio (empregador) decorre do mesmo evento fático ocorrido no cenário laboral. A ingerência indevida de funcionário do condomínio na esfera de direitos da autora, conforme narrado na causa de pedir, configura típica questão de assédio moral no ambiente de trabalho. A própria autora, ao fundamentar o pedido de indenização, invoca a vulnerabilidade de sua condição de "trabalhadora de serviços de limpeza" e a assimetria de poder (Id. 251238522, pág. 10). A Súmula Vinculante 22 do STF dispõe que "A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador...". Por analogia e força expansiva do inciso VI do art. 114 da CF, tal competência abarca os danos morais decorrentes de agressões e assédios sofridos em serviço, pois o empregador tem o dever legal de garantir um meio ambiente de trabalho seguro e sadio. O documento de Id. 254573272 (Notificação de Multa), juntado pelo Condomínio, demonstra que a administração atuou no exercício de seus poderes disciplinares internos em razão de fato ocorrido com uma "colaboradora", reforçando o vínculo funcional como elemento central da lide. Ademais, a alegação de retaliação através da demissão (Id. 256201316) torna a matéria indissociável do Direito do Trabalho, pois envolve a análise dos motivos da resilição contratual e eventual abuso de direito potestativo de dispensa. Portanto, falece competência a este Juízo Cível para apreciar a demanda, visto que a pretensão indenizatória está umbilicalmente ligada à relação de emprego havida entre a autora e o segundo réu, bem como aos riscos ambientais do trabalho que culminaram na agressão sofrida por parte da terceira (primeira ré). III. DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo segundo réu e, com fundamento no artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, c/c artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito em favor de uma das Varas do Trabalho de Brasília - DF. Determino a remessa dos autos eletrônicos à Justiça do Trabalho, com as cautelas de praxe e as devidas baixas na distribuição deste Juízo, após a preclusão. Ressalto que, nos termos do artigo 64, § 4o, do CPC, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida por este Juízo (Id. 251307288 - concessão de tutela de urgência para preservação das imagens), até que outra seja proferida pelo Juízo competente, notadamente para evitar o perecimento da prova digital (vídeos do circuito interno), cuja existência e preservação são pontos controvertidos fundamentais na lide, conforme se extrai da manifestação do condomínio sobre a subscrição de imagens (Id. 252061546).” Com efeito, é a partir da análise da causa de pedir e do pedido que se define a competência para o julgamento de determinada lide. No caso em apreço, a autora agravada busca indenização por danos morais decorrentes de fato ocorrido durante o exercício de suas funções como auxiliar de serviços gerais prestados nas dependências do condomínio réu, ocasião em que teria sido agredida por uma condômina, ora agravante, sem motivo aparente. Aduz, ainda, que a representante do condomínio se quedou inerte com a situação, o que auxiliou para que se sentisse ainda mais ofendida. Assevera que, após os fatos narrados, sofreu claro assédio moral para deixar o serviço, culminando com sua demissão. Destarte, vê-se que a causa de pedir e o pedido se originaram diretamente da relação de trabalho, estando a suposta ofensa vinculada diretamente à relação contratual trabalhista, sendo mister o reconhecimento da competência da Justiça Trabalhista para apreciá-la, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 45/2004. Quando o dano moral, embora provocado por um terceiro, resultar diretamente do ambiente laboral, da prestação de serviço ou das consequências do vínculo empregatício, a competência é da Justiça do Trabalho, com apoio no art. 114, inc.VI, da Constituição Federal. É dizer, a Justiça Trabalhista é competente para processar e julgar ação de indenização por dano moral decorrente da relação empregatícia, como no caso em que o dano é causado por terceiro (condômino/morador) durante o expediente e local de trabalho. Pode se afirmar que, ao incluir o condomínio no polo passivo da ação, houve cumulação de pedidos, na medida em que parte da pretensão dirige-se contra o condomínio réu, o que define a competência em favor da Justiça do Trabalho, e outra parte voltada contra a condômina responsável pela suposta agressão da autora em seu ambiente de trabalho, atraindo, em tese, a competência da Justiça estadual. Todavia, conforme exposto alhures, na hipótese vertente a causa de pedir e o pedido, para fins de fixação de competência trabalhista, encontram-se conexas às relações de emprego, uma vez que, em relação à condômina ré supostamente agressora que não mantém relação laboral com a autora vítima, a força atrativa da Justiça do Trabalho evita o conflito e a possível disparidade entre eventuais decisões proferidas de maneira díspares. Colocada a questão nesses termos e levando em consideração todo o conjunto carreado aos autos, em especial a inclusão do condomínio empregador no polo passivo da ação, a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Trabalhista, pois a promovente não desvincula sua pretensão da relação de trabalho com o condomínio existente quando da ocorrência dos fatos, embora enfatize cunho eminentemente civil. Quer alcançar mesmo, pessoalmente, aquele que afirma ser seu agressor (condômina agravante), mas, ao incluir no polo passivo o condomínio, argumenta que a indenização solidária vindicada também decorre da relação de trabalho propriamente dita. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CUMULADO COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR EX-EMPREGADOR EM FACE DE EX-EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. 3. A causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. 4. Deve ser reconhecida, em relação à interessada que não mantinha relação de emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro agravado. Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, prejudicialidade de uma causa em relação a outra. 5. Agravo não provido.” (AgRg no AREsp n. 353.987/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 25/11/2013.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA FEITA A EMPREGADO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. I - Compete à Justiça do Trabalho julgar ação de indenização por danos morais, em decorrência de ofensas que foram cometidas no momento em que a autora se dirigiu à superior hierárquica para pedir esclarecimentos acerca da pena de suspensão que lhe havia sido imposta, revelando os autos que os fatos narrados foram praticados na vigência de uma relação empregatícia, mormente porque seguidos, segundo consta da inicial, de ameaça de demissão. II - A despeito de a possível prática de injúria racial revelar conduta autônoma, dado seu teor discriminatório, não há como desconsiderar que a causa de pedir da ação decorre da relação de subordinação existente entre as partes, típica de um contrato de trabalho. Conflito conhecido, declarando-se a competência da Justiça do Trabalho.” (CC n. 108.564/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 24/2/2010, DJe de 17/3/2010.) A “força atrativa” da Justiça do Trabalho, resultante da Emenda Constitucional n. 45/2004, importa na competência absoluta da Justiça Especializada, de modo a reunir, processar e julgar não apenas o pedido principal da ação trabalhista, mas também todas as questões acessórias ou conexas que decorrem da relação de trabalho. Se em razão da "relação de emprego" exsurgir demanda trabalhista por dano moral vinculada a outra cível, como ocorre in casu, a força atrativa da Justiça do Trabalho prevalece, impondo-se ao juízo da Justiça Comum Estadual declinar da competência em relação a ambas as demandas. A Justiça Comum Estadual só é competente em casos que não decorrem diretamente da relação de emprego, pois a força atrativa da Justiça Especializada atua quando a causa de pedir é ancorada no vínculo laboral, como ocorre no caso em epígrafe, no qual o dano moral resultante da conduta da corré condômina se relaciona intrinsicamente ao ambiente laboral e à prestação de serviço, culminando com a demissão da demandante. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora